Tribunal: TJSP
Processo: 1513080-20.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA E EMPREGO DE ARMA. Penas. Base inalterada. Consequências graves do crime e possibilidade do aumento em razão de uma das causas de aumento na primeira etapa. Compensação integral da agravante da reincidência e atenuante da confissão afastada. Réu duplamente reincidente. Causa de aumento do emprego de arma de fogo comprovado pelas declarações do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA E EMPREGO DE ARMA. Penas. Base inalterada. Consequências graves do crime e possibilidade do aumento em razão de uma das causas de aumento na primeira etapa. Compensação integral da agravante da reincidência e atenuante da confissão afastada. Réu duplamente reincidente. Causa de aumento do emprego de arma de fogo comprovado pelas declarações do ofendido, sendo dispensáveis a apreensão e perícia no objeto. Precedente. Regime prisional fechado mantido. APELOS DESPROVIDOS.